Tribunal: STF
Processo: RHC 217502
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 678.482/SC (documentos eletrônicos 37 e 38).



    O recorrente pede “[...] o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, diante da ausência de perícia” (pág. 2 do documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que não é exigível a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado o ingresso forçado por outros meios de prova. Não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, respaldada pelas imagens da câmera de monitoramento existente próxima ao local dos fatos, permitem concluir pela incidência da qualificadora.



    2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido” (documento eletrônico 37).



    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte, no sentido de que “[o] exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental” (RHC 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator